Tribunal: TJSP
Processo: 1004178-89.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1004178-89.2019.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém,
em que é apelante CLEIDE RENISA RASO e são apelados
SONIA MARCIA HASE DE A BAPTISTA, ALMEIDA
BAPTISTA E HASE SOCIEDADE DE ADVOGADOS e
JOAQUIM DE ALMEIDA BAPTISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: ANULARAM EM
PARTE E DE OFÍCIO A SENTENÇA E DERAM POR
PREJUDICADO O APELO, V. U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004178-89.2019.8.26.0266 - Cq 15121e
2
Voto no 42.914
Apelação no 1004178-89.2019.8.26.0266
1a Vara de Itanhaém
Apelante: Cleide Renisa Raso
Apelados: Sonia Marcia Hase de Veríssimo, Joaquim de
Almeida Batista e Almeida Batista e Hase Sociedade de
Advogados
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Rejeitada a extemporânea arguição de
incompetência, anula-se em parte e de
ofício sentença que acolheu demanda por
honorários
de
advogado
e,
nas
circunstâncias, ordena-se o exame da
pretensão alternativa de arbitramento,
com nomeação de perito e com eventual
designação de audiência de tentativa de
conciliação e de instrução.
Ré apela (fls. 457/481) da respeitável
sentença (fls. 434/442 e 453/454) que julgou procedente em
parte demanda por honorários advocatícios. Nega a
obrigação e argumenta com acordo celebrado pelos
advogados com a litigante adversa, sem consentimento dela,
ré, o parcelamento de “valor sequestrado” quando pendia
discussão sobre percentual de honorários, “o que acarretou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004178-89.2019.8.26.0266 - Cq 15121e
3
não pagamento do precatório”, “ilícito” e “infração ética
gravíssima”; com a ausência de merecimento “dos
honorários contratuais a partir do momento que já não
atuavam mais no processo, pois não houve a completa
prestação de serviços”; com “diversos motivos para
rescindir o contrato”, “principalmente” a “falta de
segurança” e de “informações verídicas sobre o processo”;
com o levantamento de “todo o dinheiro referente aos
honorários
contratuais
e
sucumbenciais”,
a
refletir
pagamento do “saldo remanescente”, e com a perda de
confiança neles, marido e mulher, cuja separação, com
“briga judicial” e disputa de honorários e de clientela, gerou
a escolha dele e da respectiva sociedade e a rescisão do
contrato primitivo, “firmando apenas um contrato de
honorários” “ad exitum” de “20% daquilo” que ela, ré,
“recebesse” e ele assinou “termo de responsabilidade” pelo
“risco” “de sua ex-esposa” “mover-lhe” “ação de cobrança”.
Acrescenta que o então advogado, “passado” “período de
quase dois anos”, “nada fez nos autos, chegou a fazer várias
promessas” e “nada aconteceu”. Soube, por sobrinho e sócio
do advogado, que ele havia "'vendido' o escritório e a
carteira de clientes" à ex-mulher. Ele formulou e teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004178-89.2019.8.26.0266 - Cq 15121e
4
indeferido pedido de levantamento. Diante disso, notificou
ambos da revogação do mandato e da rescisão do segundo
contrato antes do “depósito de precatório”, a tornar
impertinente a pretendida “reserva de honorários”, contra o
que se bate. Alude à rejeição de embargos declaratórios
dele, advogado, que exibiu em Juízo o antigo contrato e
omitiu o novo, acena com incompetência do Juízo, em face
da cláusula de eleição de foro, e lembra que “somente
agora” “encontrou” a “versão assinada do referido contrato”,
que “caracteriza indiscutível novação”. Atribui a eles “má-fé
para” “obter vantagem econômica”, porque o “combinado
era de 20%”, mas “passaram a reter 25%”, acena com ações
de outros ex-clientes e com ação de improbidade contra a
advogada promovida por município e impugna a disciplina
das verbas de sucumbência, em cujo rateio insiste.
Foi indeferido o pedido de diferimento
do preparo (fls. 515) e vieram complemento (fls. 482/483 e
518/520) e resposta (fls. 497/506).
É o relatório.
1. O silêncio da ré na contestação (fls.
366/377) prorrogou a competência do Juízo a que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004178-89.2019.8.26.0266 - Cq 15121e
5
distribuída a ação (Código de Processo Civil de 2015, art.
65), se é que incompetência relativa havia.
Rejeita-se,
pois,
a
extemporânea
arguição.
2. A despeito do pedido condenação da
ré “ao pagamento da verba de honorários advocatícios
contratual no percentual de 25% sobre os depósitos da ação,
processo no 0000009-97.1987.8.26.0266” (sic) e de
indenização moral “pela destituição inusitada” dos autores
(fl. 14) -, a inicial, em sua primeira página, faz menção
expressa à pretensão alternativa de “arbitramento”.
3. Da mesma data da procuração (fls.
24/26), o contrato de 16 de setembro de 1987 foi celebrado
entre os autores e os pais da ré, Costabile Raso e Wilma
Emília Sandini Raso, para defesa “na ação de
desapropriação” e recebimento de “indenização pela
ocupação de uma faixa de terras e benfeitorias, de
propriedade” deles, e previu honorários de vinte por cento
“do valor da indenização que for paga pelo poder Público”
(fl. 306).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004178-89.2019.8.26.0266 - Cq 15121e
6
O pai da ré morreu logo depois, em 15
de novembro de 1987, deixou viúva, da qual não há notícia,
e três filhos, Cláudio Marco, Cleide Venisa ou Resina Raso,
a ré, e Cledson Mauro (fls. 251).
A ré é nascida em 19 de agosto de 1952
(fls. 327/328 e 378), casou-se e, em 17 de abril de 2004,
divorciou-se (fls. 380/383).
A ação dos pais da ré, sob patrocínio dos
autores, foi ajuizada em 7 de outubro de 1987 (fls. 27/32).
Teve decreto de procedência (fls. 46/49), apelo (fls. 50/75) e
acórdão de 27 de setembro de 1989 com nomeação de perito
(fls. 80/82).
Na
sequência,
há
laudo
pericial
apresentado em primeiro grau sete anos depois, em 20 de
setembro de 1996 (fls. 91/143), acórdão de 5 de outubro de
1999 (fl. 163/174), acórdão de 27 de junho de 2000 em
embargos infringentes (fls. 192/193), recurso especial e
recurso extraordinário (fls. 195//230).
Há petição de início de execução da
sentença em 24 de maio de 2001 e de apresentação de peças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004178-89.2019.8.26.0266 - Cq 15121e
7
para o precatório talvez em 12 de abril de 2002, ambas em
nome do espólio do autor originário (fls. 233/237 e
242/243), e expedição de ofício requisitório em 28 de agosto
de 2002 (fls. 244 e 247/249).
De 11 de agosto de 2005, há notícia do
óbito do autor originário, na petição de sucessão processual
(fls. 249/250) e, de 26 de janeiro de 2005, da admissão da
ora autora para “integrar o polo ativo” da ação (fls.
252/253), com procuração dela aos dois primeiros autores
datada de 19 de janeiro de 2005 (fl. 254) e, de 13 de
fevereiro de 2006, dela, ora ré, referindo-se a sua nomeação
como inventariante e sentença homologatória de partilha
(fls. 256/257).
Em 6 de maio de 2013 houve decreto de
sequestro de R$ 992.694,53 (fls. 262/268) e teria havido
outro e anterior sequestro (fls. 307/308).
Há depósitos da primeira autora em
favor da ré em 18 de setembro, 16 de outubro, 27 de
novembro e 16 de dezembro de 2013, 3 e 13 de fevereiro, 15
de abril e 27 de maio de 2014 (fls. 269/301), cheque de 31
de outubro (fls. 302/303) e mandado de levantamento de 14

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004178-89.2019.8.26.0266 - Cq 15121e
8
de outubro de 2014 (fls. 304/305).
Há e-mails trocados entre 7 e 8 de
outubro de 2013 (fls. 309/311).
De 3 de dezembro de 2015, há novo
contrato da ré, agora apenas com o segundo autor, prevendo
honorários de 20% após levantamento (fls. 387/390 e
484/487), com outorga a ele e a outros, na mesma data, de
nova procuração (fl. 391).
Antes, em 19 de novembro de 2015, o
segundo autor assinou em favor da ré termo de
responsabilidade por consequências de sua separação da
primeira autora (fls. 392/393), mas em 27 de março de 2018
ele outorgou procuração à primeira autora e a outros para
promover ação contra a ré (fl. 395), que, em 26 de fevereiro
de 2018, revogou-lhe a procuração (fls. 488/490), do que
deu notícia a ela (fls. 491/493).
4. A cronologia e a síntese do que nos
autos se contém revelam parte da longa tramitação da ação
patrocinada, vinte e sete anos entre o ajuizamento e o último
e documentado levantamento. Não se sabe o que se passou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004178-89.2019.8.26.0266 - Cq 15121e
9
entre o acórdão de 27 de setembro de 1989 e a perícia de
sete anos depois, como não se sabe se agora, depois de perto
de outros sete anos, o processo chegou ao fim.
Revelam que está documentada a morte
do pai dela, não a da mãe, se ocorreu, mas nada explica a
razão pela qual, tendo o pai deixado dois outros filhos,
apenas a ré o teria sucedido na titularidade do imóvel e dos
respectivos direitos e outorgado procuração aos dois
primeiros autores.
Revelam
que
essa
procuração
foi
revogada pela posterior, outorgada apenas ao segundo autor
(Código Civil de 2002, art. 687), que assinou termo de
responsabilidade por consequências de sua separação da
primeira autora, embora meses antes ele tivesse outorgado
procuração a ela, primeira autora, para promover ação
contra a ré.
Revelam que essa segunda procuração
também foi revogada pela terceira.
Revelam que o referido contrato de 16
de setembro de 1987 entre os autores e os pais da ré nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004178-89.2019.8.26.0266 - Cq 15121e
10
dispõe sobre honorários na hipótese de revogação do
mandato.
5. Dessas revelações resulta, primeiro,
que o contrato com os pais da ré, não só pela diversidade de
percentuais de vinte ou vinte e cinco pontos sobre o proveito
econômico, mas por nada dispor sobre honorários na
hipótese de revogação do mandato, não basta para a solução
da demanda.
Resulta, segundo e por consequência,
que a solução reside no exame da pretensão alternativa, o
arbitramento, o que, por sua vez e nas circunstâncias,
pressupõe nomeação de perito, advogado experiente da
comarca ou da região.
O nomeado analisará o patrocínio, no
conteúdo, na qualidade, na extensão, na eficiência e na
presteza; no acordo que teria sido celebrado pelos
advogados com a litigante adversa, sem consentimento da
ré; no parcelamento do “valor sequestrado”, que teria ou não
impedido “pagamento do precatório”; no aceno com falta de
informações verídicas sobre o processo; na indicação
documentada do valor e da data de cada levantamento e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004178-89.2019.8.26.0266 - Cq 15121e
11
cada repasse, com sua totalização; no aceno com separação
dos advogados, marido e mulher, com o “termo de
responsabilidade” e com a “venda” do escritório e da
carteira de clientes à ex-mulher e no aceno com ações de
outros ex-clientes e com ação de improbidade contra a
advogada promovida por município e seu respectivo
desfecho.
Há
de
haver,
vê-se,
ampla
e
pormenorizada análise, a exigir perícia e árbitro, para se
chegar à conclusão de serem ou não os autores credores da
ré e, na hipótese positiva, de quanto, com o porquê, o
arbitramento.
6. Antes da perícia, a ré documentará a
exclusividade de sua legitimidade material em relação à mãe
e aos irmãos.
7. Se for o caso e com justificativa dos
interessados, a perícia sucederá à audiência de tentativa de
conciliação, com eventual instrução, produção de prova oral.
8. Em suma, a causa não estava e não
está madura para julgamento, exceto na rejeição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004178-89.2019.8.26.0266 - Cq 15121e
12
pretensão à indenização moral, de manifesta inconsistência,
que fica mantida.
Assim e para os fins apontados, anula-se
em parte e de ofício a sentença e se dá por prejudicado o
apelo.
Celso Pimentel
relator